Tribunal: STF
Processo: AI 370337
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        FGTS.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. DIREITO
ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos da
decisão agravada, segundo os quais não viola o princípio
constitucional do direito adquirido acórdão que condena a Caixa
Econômica Federal a atualizar os depósitos de F.G.T.S. com base nos
índices de correção monetária correspondentes aos meses de janeiro
de 1989 (Plano Verão) e abril de 1990 (Plano Collor I), conforme
entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
31.08.2000, ao ensejo do julgamento do R.E. nº 226.855-RS (DJU de
13.10.2000).
2.      No mais, o R.E. ficou prejudicado, porque o
Superior Tribunal de Justiça, julgando agravo de instrumento,
excluiu da condenação os percentuais relativos aos Planos Bresser
(julho/87) e Collor II (fevereiro/91).
3.      Por fim, como já
salientado, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
 no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.